Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705581-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LEANDRO VIANA RODRIGUES, BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, EMBRAPORT CONSULTORIA EM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, LEANDRO VIANA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de reclamação interposta contra o Acórdão que negou seguimento a recurso inominado interposto pelo reclamante, em virtude da caracterização da deserção pelo não recolhimento da totalidade das despesas recursais. É o relato do necessário. DECIDO. Na espécie, a reclamação não pode ser conhecida, em razão de não persistir, nos Juizados Especiais, a via impugnativa interposta. O Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução no 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, em que deixou de contemplar a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, “a”, e 14 do revogado Regimento (Resolução no 22 de 21/10/2010), não havendo, portanto, previsão legal para o conhecimento do presente. Assim, em virtude da ausência de amparo normativo, não conheço da presente reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora